Tribunal: STF
Processo: RE 1422108
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSTAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DECRETO LEGISLATIVO FUNDADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. POSTERIOR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A PEDIDO DE REEXAME MANEJADO PERANTE A CORTE ESTADUAL DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA CONDUÇÃO DO CONTROLE EXTERNO. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA VENCEDORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Contrato administrativo. Pregão eletrônico. Irregularidades sanadas. Tribunal de constas estadual. Tutela inibitória. Comunicação do fato ao legislativo. Decreto de sustação. Ato normativo de efeitos concretos. Inconstitucionalidade incidental. Adequação da ação mandamental. 



    1- É cabível o mandado de segurança para impugnar norma que produz efeitos específicos e concretos na esfera jurídica do impetrante. 



    2- Admite-se suscitar a inconstitucionalidade incidental de norma em sede de mandado de segurança, se constitui mera causa de pedir. 



    3- A sustação, por decreto legislativo, de contrato administrativo firmado com concorrente em pregão eletrônico, constitui lesão a direito líquido e certo do contratante, se respaldada em provisão monocrática precária e revogada por órgão colegiado da Corte de Contas. 



    4- Reconhece-se na via incidental a inconstitucionalidade do ato de controle externo, por ingerência entre Poderes, se, malgrado praticado dentro da competência do Legislativo, carece de motivação e não obedece ao rito estabelecido na Carta Constitucional.” (Doc. 19, p. 61)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 22) foram desprovidos (Doc. 26). 



    Nas razões do apelo extremo, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 70 e 71, § 1º, da Constituição da República. Afirma tratar-se, na origem, de “mandado de segurança, com pedido liminar, de autoria do Estado de Rondônia em face de suposto ato ilegal praticado pelo Legislativo do Estado de Rondônia, Deputado Alex Redano e da Mesa Diretora, com a finalidade de impugnação do DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.239/2021, publicado no DO-e-ALE n. 105, de 16/06/2021, que sustou os efeitos do Contrato Administrativo nº 267/PGE-2021, firmado com a NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI, sob o fundamento da Decisão Monocrática DM 0059/2021-GCBAA do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia”. Destacam que, “por maioria, o Tribunal de Justiça concedeu a segurança para o fim de restabelecer o contrato administrativo nº 267/PGE-2021, decorrente do pregão Eletrônico n. 482/2018/SUPEL, declarando a inconstitucionalidade incidental do Decreto Legislativo n° 1.239/2021” (Doc. 28, p. 3). Sustenta, em síntese, o seguinte: “a) Não há ausência de motivação na edição do ato legislativo de sustação do contrato público ilegal, pois, embora a decisão do Tribunal de Contas tenha sido posteriormente modificada, instaurou-se procedimento interno especificamente para esse fim; b) Atribuição Exclusiva que o Poder Legislativo detém para dispor sobre sustação de contratos administrativos (art. 71, § 1º, da Constituição Federal); c) O decreto legislativo é o instrumento legítimo pelo qual o Poder Legislativo veicula as matérias que são de sua competência exclusiva, sendo, portanto, apto aos fins ao que foi adotado; d) Não se pode proteger contratos ilegais pelo simples fundamento do princípio da continuidade dos serviços públicos; e) O princípio da legalidade orçamentária e do poder geral de cautela do Poder Legislativo autoriza a sustação do contrato a fim de evitar grave lesão ao erário e à ordem pública; f) O Parlamento revela-se como o lugar mais adequado à fiscalização dos contratos pactuados pelo Poder Executivo, revelando-se típica atribuição do controle externo a ele conferido; g) Observância do princípio da autocontenção (self restraint), que prega a deferência do Poder Judiciário às decisões tomadas pelo demais poderes, sobretudo quando estas ostentarem natureza eminentemente política” (Doc. 28, p. 23-24). Requer, ao final, o provimento do recurso, “reformando-se totalmente a decisão recorrida para denegar a segurança pretendida, declarando-se a legalidade do ato legislativo de sustação do contrato administrativo nº 267/PGE/2021, instrumentalizado pelo Decreto Legislativo nº 1.239/2021, publicado no DO-e-ALE n. 105, de 16/06/2021” (Doc. 28, p. 24).



    O Estado de Rondônia apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 33). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:



    “Consta da prova pré-constituída neste mandamus que o contrato sustado decorre do Pregão Eletrônico n. 482/2018/SIGMA/SUPEL/RO, aos fins de contratar serviços especializados de neurologia cirúrgica hospitalar e ambulatorial, neurologia clínica e neurologia pediátrica por período de 12 (doze) meses.



    Em dita concorrência, o INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL LTDA. – INAO sagrou-se como empresa vencedora dos Lotes 01 e 04; enquanto a NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI venceu na parte referente aos Lotes 02, 03, 05, 06, 07, 08 e 09.



    A empresa INAO questionou, na Ação n. 7038134-24.2019.8.22.0001, que tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública desta Comarca, a alegada ilegalidade da habilitação da empresa Neomed, no Pregão Eletrônico n. 482/2018, obstando a continuidade do certame até dezembro de 2020, em vista de diligências complementares para avaliar a qualificação técnica das licitantes particulares, além de suspeitas de outras irregularidades da concorrente em certame no Estado do Mato Grosso.



    Após correção de erro material em informação fornecida pela empresa Utisotrauma, a habilitação da Neomed, por qualificação técnica e econômica, findou comprovada, afastando-se a hipótese de má-fé, retomando-se em fevereiro de 2021 o pregão.



    Sobreveio notícia do julgamento da representação manejada perante o Tribunal de Contas do Mato Grosso, em 30/03/21, que findou improcedente, reconhecendo a idoneidade da empresa Neomed.



    Em abril deste ano, o impetrante celebrou os Contratos n. 266/PGE-2021 e n. 267/PGE-2021, sucessivamente com as empresas INAO e NEOMED.



    A empresa INAO representou junto ao TCE/RO pelas supostas irregularidades no procedimento licitatório, Procedimento Apuratório n. 00816/21/TCE-RO, obtendo a suspensão do Contrato n. 267/PGE-2021, celebrado com a NEOMED, por meio da Decisão Monocrática n.00059/2021-GCBAA.



    A empresa NEOMED pediu o reexame da decisão, restabelecendo a execução do contrato, mas, nesse ínterim, a decisão monocrática concedendo a tutela inibitória já havia sido comunicada à Assembleia Legislativa do Estado, que editou o Decreto Legislativo n. 1.239/2021, ora impugnado.



    (...)



    Em 1º de junho de 2021, a NEOMED manejou Pedido de Reexame, conhecido na mesma data, e, em 28/06/2021, a 1ª Câmara da e. Corte de Contas sufragou o voto do relator aos fins de conceder efeito suspensivo à decisão monocrática que deferira a tutela inibitória, suspendendo os efeitos do contrato administrativo.



    (...)



    Essa decisão foi ratificada na sessão de 26/11/2021.



    O ato impugnado, dito violador de direito líquido e certo do Estado impetrante, por obstaculizar contratação legal e regular de serviço indispensável e emergencial, lastreou-se, pois, em decisão monocrática e provisória de Conselheiro da Corte de Contas Estadual.



    (...)



    No caso, a decisão monocrática foi revogada por provimento provisório de colegiado da Corte de Contas, que ratificou o conhecimento de pedido de reexame e acompanhou o relator para conceder o efeito suspensivo à decisão monocrática que, pela tutela inibitória, obstou a execução do contrato administrativo, por supostas irregularidades.



    A Corte de Contas, ao julgar o pedido de reexame, ponderou a finalização de todos os processos a que a licitante Neomed respondia, para apurar supostas irregularidades à sua habilitação, inclusive perante outros entes da federação, concluindo por ser regular sua participação no certame, daí a regularidade do contrato.



    Ora, a previsão da Carta Estadual, ao referendar a possibilidade de sustação de contratos pela Casa Legislativa, dispõe:



    Art. 257. Por denúncia de fraude, ilegalidade ou irregularidade administrativa comprovada, a Assembleia Legislativa e as Câmaras Municipais, pela maioria absoluta de seus membros em votação única poderão determinar a sustação da obra, contrato ou pagamento que envolvam interesse público.



    Nesse contexto, conquanto competente para editar o decreto, faltou-lhe a necessária motivação, se a decisão que suspendia a execução do Contrato n. 267/PGE-2021 tinha notório caráter provisório, se baseada em meros indícios, tanto que foi revogada pela Corte de Contas; sem embargo de também faltar adequação do ato de sustação à regra imposta pela Carta Estadual, pois as irregularidades em que se fundou não foram comprovadas.” (Doc. 19, p. 6-14, destaquei)



    In casu, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia, concluindo pela ilegalidade do decreto legislativo questionado na origem, porquanto não comprovada a suspeita de irregularidade na licitação em questão, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente